Tribunal: TJMT
Processo: 0006259-54.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006259-54.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA LEITE - CPF: 169.724.868-31 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA LEITE - CPF: 169.724.868-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA —FÉRIAS — NÃO DEVIDAS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — LABOR DOS ANOS DE 2010 E 2011 — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — ÔNUS DA PROVA DO AUTOR — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

É ônus da prova do autor o fato constitutivo do seu direito, que no caso, ele não se desincumbiu.

Recursos não providos. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Reexame necessário e Recursos de Apelação interpostos pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
e por
Márcio da Silva Leite
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0006259-54.2016.8.11.0006, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o pagamento dos depósitos do FGTS somente em relação à fração do período trabalhado.

A
UNEMAT
, então, apresenta seu recurso dizendo que “
a sentença merece reforma, pois o Juízo a quo ao declarar a nulidade do contrato temporário por excepcional interesse público e aplicar ao caso 0 art. 19—A, da Lei n‘- 8.036/1990, se pronunciou em descompasso com entendimento consolidado no STJ
”, eis que tal modalidade de contratação é prevista tanto na Constituição Federal como na Lei complementar nº 04/1990 do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que “
considerando a natureza do cargo exercido, de professor, em face da necessidade de dar continuidade ao ano letivo, as contratações foram justificadas na excepcionalidade de substituição temporária de pessoal do quadro permanente da instituição, não havendo dúvidas em relação a contratação que se deu para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, qual seja, substituição de professores concursados afastados
”.

Arrebata dizendo que “
os contratos temporários em debate obedeceram a todo o regramento legal do instituto, tendo inclusive respeitado o prazo máximo de vigência, sendo, portanto, legais
.”. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação aos depósitos do FGTS (Id. 3953173).

Nas contrarrazões o autor ora apelado, rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado (Id. 3953180).

Por sua vez,
Márcio da Silva Leite
em seu recurso de apelação interposto, aduz em suma, que apesar de o magistrado sentenciante ter acertadamente declarado a nulidade das contratações temporárias, determinou o pagamento dos depósitos do FGTS somente em relação a uma parte do período laborado; logo, requer a reforma da sentença para que se também determine o pagamento dos depósitos referentes ao ano de 2010 e 2011.

Defende ainda o pagamento das férias sob o argumento de que tal direito é constitucionalmente assegurado, independentemente de se tratar de servidor Público submetido ao regime estatutário ou celetista da.

Pontua por fim que deve ser pago o adicional de insalubridade, pois, “
no caso concreto, restou comprovado no processo que o apelante foi contratado para exercer a denominada prática de campo, estagio curricular supervisionado I e , estagio curricular supervisionado II
”, e, como tais atividades foram prestadas em hospital Público, indubitável seu direito a referida parcela. (Id. 3956182)

Já em sede de contrarrazões, a Fundação Pública Estadual, desta vez como recorrida, combate as razões recursais apresentadas (Id. 3953185).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 5614163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020